Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-97.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Cerceamento de defesa não verificado – Preclusão da prova oral – Depoimento pessoal que não pode ser requerido pela própria parte – Ausência de prova do dano moral ou material – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Sentença mantida – Recurso improvido.